Tribunal: TJBA
Processo: 8064667-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064667-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RAIMUNDO NUNES VITORIA FILHO Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA (OAB:BA21441-A) AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO PARA CIVEL. DISCUSSÃO ACERCA DO DESCONTO MENSAL NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO ACIONANTE, QUE ALEGA DESCONHECER. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. AGRAVADA QUE PRESTA SERVIÇO MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE FORNECEDOR. APLICAÇÃO ART 3º, DO CDC. COMPETÊNCIA VARA DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n°. 8064667-04.2024.8.05.0000; Recorrente: Raimundo Nunes Vitoria Filho; Recorrido: Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas (CAAP); ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, na data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator